Tribunal: TJDFT
Processo: 0738904-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Processo : 0738904-76.2023.8.07.0000 DECISÃO Incluído o processo na 2a Sessão Ordinária de Julgamento - Modalidade Presencial, designada para o próximo dia 04/03/2024 (id. 56062327), o suscitado retorna aos autos, em 29/02/2024, para requerer o adiamento do julgamento com a designação de audiência de conciliação (id. 56317412). Todavia, nada justifica a retirada do feito da pauta de julgamento, unicamente, para a designação de audiência de conciliação, sequer plausível diante do objeto desta demanda, restrita, basicamente, a aferir se há direito de greve. Não se desconhece que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (art. 2o, § 3o, do CPC). Contudo, na condução do processo, cabe ao relator avaliar a viabilidade da medida, o que, no caso, não se mostra minimamente plausível. Com efeito, a despeito da informação de proposta de lei apresentada para alteração da Lei n. 5.351/2014, que dispõe sobre a carreira dos representados (id. 56317414), cuidando-se de questão predominantemente política envolvendo servidores, nada obsta que a discussão do tema avance no plano extrajudicial por meio do Sindicato da categoria e Governo, sendo pouco crível que esse debate obtenha algum resultado prático favorável em audiência de conciliação/mediação. Assim, indefiro o adiamento do julgamento. Aguarde-se a sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator